Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DA ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA RENDA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. DÍVIDAS E OUTRAS DESPESAS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
2. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
3. Ainda que alegue incapacidade financeira, não há caracterização de impossibilidade da apelante, pessoa jovem e produtiva, de exercer atividade laborativa e de prestar alimentos.
4. As alegações de trabalho informal são motivos suficientes para afastar a obrigação da apelante em contribuir para o suprimento das necessidades da apelada.
5. Todas as alegações apresentadas em apelação foram arguidas em contestação e sopesadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em alteração da capacidade financeira do alimentante.
6. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
7. Negou-se provimento ao apelo.